Tribunal: TJMT
Processo: 0038043-12.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038043-12.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), AZ COMUNICACOES EIRELI - CNPJ: 12.848.605/0001-16 (REPRESENTANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA - CPF: 003.062.201-80 (REPRESENTANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (REPRESENTANTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANITA MARCONDES SCHULZE - CPF: 036.062.851-67 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA - CPF: 003.062.201-80 (EMBARGADO), AZ COMUNICACOES EIRELI - CNPJ: 12.848.605/0001-16 (EMBARGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (EMBARGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), ANITA MARCONDES SCHULZE - CPF: 036.062.851-67 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade, a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MAURO VIVEIROS FILHO
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 33183473
, objetivando sanar supostas
obscuridades, contradições e omissões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 31941959
proferido no
Recurso de Apelação Cível nº 0038043-12.2014.8.11.0041
.

Em suma, o embargante aduz que o v. acórdão resta omisso, obscuro e contraditório na medida em que a relatora construiu argumento estranho aos aspectos próprios da controvérsia decididos na sentença.

Esclarece o embargante que a sentença fundamentou que os réus incidiram no abuso do direito de informação, por isso julgou o pedido em parte procedente.

O fundamento da sentença consistiu no fato de os réus não terem tomados medidas necessárias antes da publicação, como manda o Código de Ética da Categoria, todavia, no recurso de apelação, os embargados não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reeditar os argumentos apresentados na contestação e rejeitados pelo julgador monocrático, o que, a seu ver, trata-se de questão acobertada pelo manto da preclusão, tornando-se o recurso inadmissível, sendo o acórdão omisso nessa parte.

Assevera adiante que o v. acórdão sequer indicou ponto de desacerto técnico que justificasse o provimento dos apelos, bem como omitiu ao não se pronunciar sobre a acusação feita pelos embargados ao embargante de tráfico de influência constante na manchete da matéria jornalística, sem que apresentasse qualquer prova do que afirmaram, além de outras imputações difamatórias.

Alega ainda que o acordão não fez, também, qualquer consideração sobre o relevante fato afirmado na sentença de que, “
ainda que tenham afirmado que receberam um dossiê contendo as informações que foram veiculadas na mídia, não foram tomadas as cautelas necessárias para o caso, sendo certo que, cabe às rés, antes de informar qualquer fato, perquirir a veracidade da informação, sob pena de responder por ilícito”
; ignorou sumariamente a temática da falta de oitiva da parte contrária antes da veiculação da matéria, ou qualquer outro ponto alusivo à ética do jornalismo pátrio.

Pondera que é absolutamente evidente a omissão do v. acórdão embargado, não só porque não enfrentou “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, mas porque não focalizou a controvérsia e afastou-se completamente dos fundamentos jurídicos expostos pelas partes e os registrados na sentença.

Sustenta também que o acórdão se mostra omisso em razão da não apreciação da petição juntada
oito (08) dias antes do julgamento
, onde informa a condenação de
HIRAN MELO
, responsável pela elaboração e entrega do suposto “dossiê” para corré - jornalista
ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHORA
-
pela prática de denúncia caluniosa, a dois (02) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo
, o que justifica a condenação indenizatória.

Reafirma que o embargante e sua mãe foram vítimas de crime de denunciação caluniosa, urgida pelo criminoso condenado no juízo criminal, e se os fatos que constam da matéria jornalística são fruto da mesma denunciação caluniosa, como o autor poderia ter culpa de algo, ou poderia ter evitado todo o imbróglio, consequentemente, a matéria jornalística.

No mais, prequestiona dispositivo legais visando eventual recurso para os tribunais superiores.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios existentes. Alternativamente, requer haja expressa manifestação deste Tribunal aos questionamentos acima, visando eventual interposição de recursos especial e extraordinário nos tribunais superiores.

As contrarrazões vieram no
ID nº 34708972
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo a parte do acórdão em que o embargante afirma ser obscuro, contraditório e omisso:

“(...)

V O T O

Conforme se denota da inicial, o autor aduziu ter sido vítima de matéria publicada no jornal virtual MATO GROSSO NOTÍCIAS, de lavra da Jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA, reproduzida no jornal virtual FOLHAMAX, a qual, além de caluniosa, seria detentora de viés prejudicial à sua carreira profissional.

Em suma, o autor narra vários fatos envolvendo membros de sua família, advogado e sócios de sua mãe, ocorridos entre os dias
12/03/2014
(confusão no Fórum da Capital em razão de um mandado de citação, supostamente feita à margem da lei) e
11/08/2014
(data em que o pai dos advogados de Hiran e Gil Melo foi até o Gabinete do Desembargador João Ferreira Filho, local de trabalho do autor, requerer a sua exoneração sumária).

Destes fatos, principalmente da confusão no prédio do Fórum da Capital, fora lavrado o
Relatório Reservado da Assessoria Militar do Fórum da Capital
, com vários
depoimentos
, os quais transcrevo adiante (ID nº 8788235 e ID nº 8788215):

TERMO DE DECLARAÇÃO DE PÂMELA

TERMO DE DECLARAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

Ainda com relação aos fatos, foram lavrados
Boletins de Ocorrência
por MAURO VIVEIROS FILHO, em
12/03/2014 às 16:30 horas
(
ID nº 8788235
) e HIRAN VINICIUS DE MORAES E MELO, em
12/03/2014, às 17:03 horas
(
ID nº 8788235
), com as seguintes narrativas, respectivamente:

Quanto à alegada matéria jornalística, esta ocorreu em
13/08/2014
, conforme alegado na inicial, cujo conteúdo redigido pela jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA, a seguir transcrevo (
ID 8788095
):

Observa-se pelo conteúdo do artigo publicado que este praticamente retrata o que de fato se apurou nas dependências do Fórum da Capital e os acontecimentos posteriores advindos de tal imbróglio, restando verificar se a publicação violou direito à dignidade do autor, à honra e à imagem ou se a notícia veiculada não ultrapassou os limites do direito de informar e da liberdade de expressão.

Vale salientar que da simples visualização no “Google”, verifica-se que muito antes do artigo de ANTONIELLE, em
13/08/2014
, outros sites de notícias virtuais já haviam publicado o ocorrido. A própria
FOLHAMAX
trouxe uma reportagem em
06/06/2014
, oportunidade em que também transcreveu na íntegra a defesa do Procurador Mauro Viveiros. Ainda no dia
06/06/2014
a
PÁGINA DO E
, transcreve na íntegra da denúncia da ONG MORAL perante o CNMP contra MAURO VIVEIROS, narrando os mesmos fatos. Em
13/04/2015
,
MIDIA NEWS
. Em
06/06/2014
,
CONSULTOR JURÍDICO
, entre outros.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República consagra a liberdade de imprensa, ao garantir a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença
(artigo 5º, IX
), e ao vedar qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística mediante censura de natureza política, ideológica e artística (
artigo 220 §§ 1º e 2º
).

Por outro lado, a Constituição Federal contrapõe à liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento, direitos de iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de suas violações
(artigo 5º, V e X
).

Nos ensinamentos de
FABRÍCIO ZAMPROGNA MATIELO
:

“Caso se esteja noticiando a verdade, sem a presença de 'animus injuriandi vel difamandi' ou sem que se vislumbre a intenção de prejudicar, os meios de comunicação apenas estão exercendo o justo direito de informar. O mesmo acontecerá se o animus, o desígnio dos autores da veiculação é apenas o de narrar um fato do qual se teve notícia por fonte previamente indicada, quando então se transferirá para essa eventual responsabilidade civil. O direito de reparação por danos morais não pode servir de pretexto ao cerceamento do livre exercício dos atributos legais conferidos aos meios de comunicação escrita, falada ou televisada.”
(Dano Moral, Dano Material e Reparação, Editora Sagra Luzzatto, 4ª. ed. Porto Alegre, 1998).

Na busca de harmonização de tais direitos, a jurisprudência do STJ vem entendendo que o direito à informação reflete um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, constituindo ferramenta indispensável à concretização do princípio republicano e à consolidação da cidadania. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO. VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88.

Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade. No caso dos autos, não se vislumbra intuito específico de denegrir a imagem ou a honra do recorrente, Carlos Augusto Borges, em matéria jornalística produzida pela revista Veja, uma vez que os fatos ficaram adstritos ao âmbito das suposições, cogitações e versões acerca do episódio político de considerável gravidade e importância que se verificou no ano de 2006, de indiscutível interesse público, referente à da quebra de sigilo do caseiro Francenildo Costa. A redação apresentada pela revista, especialmente no que toca ao fato de arregimentar um funcionário da Caixa Econômica Federal para assumir a quebra de sigilo, não teve a pretensão de imputar autoria certa e inquestionável a quem quer que seja, mas apenas de fazer ilações sobre versões possíveis e "abraçadas por muitos", como sói acontecer no caso de clamor público e que acabou por permear a generalidade dos noticiários da época. Se, por um lado, não se permitem a leviandade por parte de quem informa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra de pessoas, não é menos certo, por outro ângulo, que da atividade informativa não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações nos âmbitos administrativo, policial ou judicial. A ofensa ocasionada pela reprodução de um fato revestido, no momento da divulgação, da plena convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o seu autor de responsabilização. Inversamente, a imputação de fatos tidos como verdadeiros, porém com a omissão do resultado exculpatório que excluiu os envolvidos de qualquer responsabilidade pelos ilícitos divulgados, assumindo o resultado danoso, implica a responsabilização civil de quem a promover. 9. Alegado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível a confrontação analítica dos acórdãos, de forma a demonstrar, de modo inequívoco, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Recurso especial a que se nega provimento."
(STJ - REsp 1408120/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 03/10/2017)

Concomitantemente com as normas constitucionais, deve ser também observado o ordenamento infraconstitucional, no caso, a
responsabilidade civil. Neste particular, vale destacar que para a ocorrência de dano passível de indenização (
art.186 do Código Civil de 2002
), faz-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil/2002.

Acerca do tema, a lição de
RUI STOCO
:

"A manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, embora asseguradas e resguardadas pela Constituição Federal, poderão sofrer limitações em circunstâncias excepcionais.

(...)

Mas, como se fosse outra face da mesma moeda, essa Carta de Princípios também assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência (inciso VI), a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença (inciso IX) e a liberdade de manifestação do pensamento (inciso IV).

Essa proteção e liberdades constituem garantias fundamentais do cidadão e direitos irretiráveis, posto que considerados como cláusulas pétreas pela própria Constituição Federal.

Portanto, de um lado, afirma e protege o direito de personalidade e, de outro, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de comunicação sem que se possa disso inferir contradição lógica ou conflito de preceitos de ordem constitucional.

(...)

É a relatividade desses direitos que estabelece o ponto de equilíbrio e estabelece as balizas e limites além dos quais se ingressa no campo do abuso do poder, convertendo o ato legítimo no antecedente em ilegítimo no consequente pelo desbordamento do seu exercício, ingressando-se, a partir de então, no campo da responsabilidade penal ou civil e nascendo, então, a obrigação de reparar e o direito de obter essa reparação". (
in "Tratado de Responsabilidade Civil", 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1741-1742).

No caso em comento, constata-se que a notícia veiculada não ultrapassou os limites do direito de informar, não sendo possível se depreender qualquer tipo de ofensa à honra ou à imagem à pessoa do autor, mas apenas o exercício regular do direito de levar à sociedade informações de interesse público acerca de um lamentável incidente no interior do Forum da Capital, com repercussão desagradável para todos os envolvidos.

Aliás, pelo que se observa do
Relatório da Assessoria Militar
e das
declarações prestadas
no calor dos acontecimentos, o autor MAURO VIVEIROS FILHO poderia ter evitado todo o imbróglio e, consequentemente, a matéria jornalística. Bastava devolver o mandado de citação que foi cumprido pela estagiária PAMELA FIDELIS CASTRO, e suscitar eventual nulidade da citação perante o Juízo condutor do processo respectivo.

Contudo, o autor, sabedor da irregularidade da citação de sua mãe, a qual deveria ser realizada por Oficial de Justiça, orientou sua genitora a não devolver o documento,

obrigando a gestora e os demais presentes a acionar a Assessoria Militar do Fórum para

recuperar o documento público, iniciando a partir de então confusão generalizada, inclusive

envolvendo o pai do autor – MAURO VIVEIROS, que à época exercia a função de Corregedor-Geral do MP/MT.

Neste particular, confira um fragmento do RELATÓRIO SOBRE FATO OCORRIDO NO INTERIOR DO FÓRUM, da Assessoria Militar:

Ainda, segundo o relatório e as declarações, o pai do autor chegou logo em seguida na sala de segurança do Fórum, onde a confusão continuou:

Os ânimos se acalmaram somente quando todos foram levados para a sala do Juiz. Nesse local, o mandado de citação foi devolvido pelo autor ao Juiz.

Portanto, vale reiterar que todos estes lamentáveis acontecimentos deram-se em virtude da conduta do autor, com a participação de sua mãe – até porque, tratam-se de pessoas com conhecimentos técnicos, já que à época o autor era Bacharel em Direito e sua mãe Advogada, os quais tinham pleno conhecimento de que a citação realizada por uma estagiária poderia ser anulada por falta de validade, todavia, assumiram o risco e as consequências do que poderia ocorrer com a não devolução do mandado, como de fato ocorreu, fatos que se tornaram públicos por terem sido praticados à vista de todos que se encontravam no local, e que foram divulgados por vários sites de notícias.

Aliás, quando da reportagem jornalística de ANTONIELLE, em
13/08/2014
, a confusão já tinha se tornado pública, seja pelas pessoas que se fazia presentes no Fórum onde se realizava uma feira de artesanato, seja em razão do Boletim de Ocorrência que constitui um documento público ao qual qualquer cidadão tem acesso, pois basta comparecer a delegacia e solicitar uma cópia, seja em razão de a matéria ter sido anteriormente veiculada na imprensa virtual de vários sites de notícias, conforme acima mencionado.

Portanto, inexiste qualquer ato ilícito por parte do jornal MATO GROSSO NOTÍCIAS, ou da jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA e da FOLHAMAX, que atuou sob a legítima e constitucional garantia da liberdade de imprensa, o que afasta a existência de quaisquer danos à honra e à imagem do autor, tornando indevida qualquer indenização a título de danos morais, pela ausência dos requisitos da responsabilidade civil e pela veracidade das informações retratadas na publicação.

Sobre idêntico tema desta 2ª Câmara, da relatoria da eminente
Desa. Clarice Claudino da Silva
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE – DIREITO À HONRA X DIREITO À INFORMAÇÃO - PROVA DA VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – NÃO DEMONSTRADO O EXCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É indubitável que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. No entanto, convém destacar que o direito à honra não é absoluto, devendo determinar-se em relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de outros direitos fundamentais. Neste contexto, está a liberdade de expressão e informação, previstas no art. 220 da CF. 2. Por outro lado, o significado da liberdade de informação corresponde ao direito dos veículos de imprensa informar, mas também dos cidadãos de receberem livremente a informação correta sobre os fatos. 3. In casu, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição incompleta, qualquer juízo de valor em relação ao caso, tampouco que a Agravada tenha publicado a matéria com intenção específica de denegrir a imagem do Agravante, pois as expressões veiculadas apenas remetem à fala da investigada, conhecida como “Musa do Crime”. 4. Salienta-se que, na reportagem, a empresa Recorrida publicou a entrevista concedida pelo Agravante. 5. De mais a mais, a superveniência de decisão absolutória do Tribunal de Contas não se afigura hábil a tornar abusiva a reportagem jornalística, sobretudo por satisfazer interesse público de dar conhecimento acerca de grave delito e de providências adotadas pelas autoridades para coibí-lo."
(TJMT - RAC nº 8901/2014 - Segunda Câmara Cível - Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 18/06/2014)

Se não bastasse, o fato de a jornalista ANTONIELLE ter noticiado que o pai dos advogados de Hiran e Gil Melo ter ido até o Gabinete do Desembargador João Ferreira Filho, local de trabalho do autor, requerer a sua exoneração sumária, não enseja quaisquer danos morais – até porque, a matéria não é inverídica, uma vez que o documento foi protocolado em
11/08/2014
, trazendo no seu bojo todos os acontecimentos que foram narrados na reportagem do dia
13/08/2014
.

Portanto, pela forma em que se deu os fatos e diante do conteúdo da reportagem, inexiste a alegada ofensa à honra ou mesmo a qualquer um dos atributos do direito de personalidade do autor.

Anote-se que é realmente dever da imprensa noticiar assuntos de interesse público, sendo válida, democrática e efetivamente necessárias as informações veiculadas pelos meios de comunicação, dado que não se pode olvidar da tutela constitucional da liberdade de imprensa.

Por fim, ao comentar a respeito da liberdade de informação jornalística
JOSÉ AFONSO DA SILVA
discorre:

"É nesta que se centra a liberdade de informação, que assume características modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa. Nela se concentra a liberdade de informar e é nela ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado. Por isso é que a ordem jurídica lhe confere um regime específico, que lhe garanta a atuação e lhe coíba os abusos. A propósito da liberdade de imprensa, cabe recordar estas palavras de Marx: "A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira confissão da sabedoria"
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 28. ed. - São Paulo: Editora Malheiros. 2007, p. 246).

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não tendo os réus apelantes praticado nenhum ato ilícito, apenas exercido seu direito de imprensa, não há que se falar em indenização por danos morais, assim sendo, a sentença singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento aos recursos
de MATO GROSSO NOTÍCIAS e ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA e FOLHAMAX, para reformar a sentença, decretando a improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais.

Em consequência da reforma da sentença, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo interposto pelo autor MAURO VIVEIROS FILHO.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado.

No tocante aos vícios apontados consistentes na ausência de enfrentamento das teses trazidas na sentença, especialmente

a alegação

de que o fundamento da sentença consistia no fato de os réus não terem tomados medidas necessárias antes da publicação como manda o Código de Ética da Categoria, bem como que os embargados não impugnaram os fundamentos desta parte da sentença, que, a seu ver,

torna-se a matéria preclusa, tal argumento
não procede
– até porque, ao apresentar as suas contrarrazões, em momento algum o embargante questionou a preclusão e

que recurso é inadmissível, vindo somente agora em seara de embargos alegar o aludido instituto, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o fato de os embargados terem

reproduzido na apelação os mesmos argumentos deduzidos na contestação, por si só não determina a inadmissibilidade do recurso, inclusive

é plenamente possível, diante do que preveem
os
§§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15,
os quais estabelecem que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, bem como que se o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais:

“Art.
1
.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º
Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.”

Aliás,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera circunstância de consistir o apelo em cópia do conteúdo da contestação, por si só, não implica em não conhecimento do recurso, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão:

" A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008)".

(
STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

"
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença
(STJ, AgRg no REsp 1265900, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 24/05/2012).

De igual sorte,
não procede o inconformismo
do embargante com relação a três vícios apontados, relativos à falta de pronunciamento ou apreciação acerca de questões levantadas na sentença e pelas partes, quais sejam:

que o v. acórdão sequer indicou ponto de desacerto técnico que justificasse o provimento dos apelos, bem como foi omisso ao não se pronunciar sobre a acusação feita pelos embargados ao embargante de tráfico de influência constante na manchete da matéria jornalística, sem que houvesse apresentação de qualquer prova do que afirmaram, além de outras imputações difamatórias.

que o acordão não fez, também, qualquer consideração sobre o relevante fato afirmado na sentença de que, “
ainda que tenham afirmado que receberam um dossiê contendo as informações que foram veiculadas na mídia, não foram tomadas as cautelas necessárias para o caso, sendo certo que, cabe às rés, antes de informar qualquer fato, perquirir a veracidade da informação, sob pena de responder por ilícito”
, ignorou sumariamente a temática da falta de oitiva da parte contrária antes da veiculação da matéria, ou qualquer outro ponto alusivo à ética do jornalismo pátrio.

que é absolutamente evidente a omissão do v. acórdão embargado, não só porque não enfrentou “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, mas porque não focalizou a controvérsia e afastou-se completamente dos fundamentos jurídicos expostos pelas partes e os registrados na sentença.

Como é cediço, o juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos expostos pelas partes, vez que sua função é aplicar a lei cabível à espécie, quando identificado o fato, estabelecendo a lógica do raciocínio argumentativo como um dos requisitos para a decisão reputar-se devidamente fundamentada.

Aliás, essa foi a interpretação que o C. Superior Tribunal de Justiça extraiu do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, reafirmando que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada, conforme
Informativo 858
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum
”.
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Grifei
.

Com efeito, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio.

No mais,

alegou o embargante

que

o acórdão se mostra omisso sobre a falta de apreciação

da petição juntada
oito (08) dias antes do julgamento
em que informa a
condenação
de
HIRAN MELO
, responsável pela elaboração e entrega do suposto “dossiê” para corré - jornalista
ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHORA
-
pela prática de denúncia caluniosa, a dois (02) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo
, o que justifica a condenação indenizatória, a qual sequer foi objeto de análise.

Novamente, o direito não socorre ao apelante por dois motivos.
Primeiro
, a sentença criminal ainda não transitou em julgado, pois conforme pesquisa no
site
deste Tribunal (
www.tjmt.jus.br
) – Processos de Comarca – o réu HIRAN VINICIUS DE MORAES MELO, manifestou o seu interesse de recorrer da sentença.
Segundo
,
a sentença criminal julgou apenas a conduta do agente que praticou o ato ilícito, e desta forma só pode alcançar a pessoa do condenado. Ademais, a condenação ou absolvição do réu não impede que o mesmo fato seja discutido no âmbito cível.

Desta forma,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020